Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707691-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, alegando erro de procedimento e afronta à autoridade de decisão judicial proferida na instância revisora. O MM. juiz a quo comunicou a expedição de precatório da parcela incontroversa em observância ao agravo de instrumento n. 0752273-40.2023.8.07.00, impondo-se a perda do objeto do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator